Tribunal: TJES
Processo: 0003647-29.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003647-29.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOHNNY CARLOS NERES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, §2º, II
E
§2º-A,
I,
NA FORMA DO ARTIGO 70 E ARTIGO 307, EM CONCURSO MATERIAL, TODOS DO
CÓDIGO PENAL.
PRIMEIRA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO. IRREPARÁVEL. CONFISSÃO PARCIAL ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A exasperação da pena basilar nos crimes sediados no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal (duas vítimas) deu-se em razão dos vetores antecedentes e circunstâncias do crime serem negativos, tendo o magistrado de origem declinado as ações penais que configuraram os maus antecedentes e apontado a prática do crime em concurso de pessoas (não utilizada na terceira fase da dosimetria), com corréu que empreendeu fuga após a empreitada criminosa.

2. Da mesma forma, a pena-base do crime previsto no artigo 307 do Código Penal foi recrudescida em 1 mês, em razão dos maus antecedentes devidamente apontados na sentença objurgada.

3. As frações utilizadas pelo magistrado de origem para exasperar a pena basilar, seja de 1/6 para o crime de roubo e 1/8 sobre o intervalo da pena máxima e mínima prevista para o crime de falsa identidade, estão em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Diferente do que sustenta a defesa, o recorrente não confessou a autoria delitiva, mas tão somente disse que estava local dos fatos, após ser convidado por um tal de Eduardo para ir ao bar, mas não sabia que aconteceria o crime. Diferentemente, o recorrente confessou que informou aos policiais uma identidade falsa, tanto é que o magistrado de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea relativamente ao crime sediado no artigo 307 do Código Penal.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JHONNY CARLOS NERES
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, na forma do artigo 70 e artigo 307, em concurso material, todos do Código Penal, à pena de 11 anos, 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 20 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão parcial espontânea relativamente ao crime de roubo e pelo redimensionamento da pena-base, com observância a fração adequada.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JHONNY CARLOS NERES
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, na forma do artigo 70 e artigo 307, em concurso material, todos do Código Penal, à pena de 11 anos, 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 20 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão parcial espontânea relativamente ao crime de roubo e pelo redimensionamento da pena-base, com observância a fração adequada.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Passo a análise pontual do recurso, tendo em vista que a autoria e materialidade delitivas não foram abarcadas nas razões recursais, sendo incontroversas.

Dito isso, a defesa almeja o redimensionamento da pena-base, sem apontar quais circunstâncias judiciais foram valoradas indevidamente.

Sem razão.

A exasperação da pena basilar nos crimes sediados no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal (duas vítimas) deu-se em razão dos vetores antecedentes e circunstâncias do crime serem negativos, tendo o magistrado de origem declinado as ações penais que configuraram os maus antecedentes e apontado a prática do crime em concurso de pessoas (não utilizada na terceira fase da dosimetria), com corréu que empreendeu fuga após a empreitada criminosa.

Da mesma forma, a pena-base do crime previsto no artigo 307 do Código Penal foi recrudescida em 1 mês, em razão dos maus antecedentes devidamente apontados na sentença objurgada.

Veja-se:

Crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, em relação à vítima Patrick:

A culpabilidade, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável, com potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de uma conduta diversa, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), porém não pode servir para agravar a pena base, pois a reprovabilidade social da conduta não extrapola a normalidade do crime.
Possui maus antecedentes, devendo ser valorada negativamente as condenações transitadas em julgado pelos processos nºs 0010871-72.2010.8.08.0024 e 0006445-80.2011.8.08.0024 (conforme Relatório SEEU, ID. 41723335).
Sua conduta social não pode ser avaliada com os elementos dos autos. Sua personalidade não pode ser aferida através dos elementos constantes nos autos
.
Os motivos, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, eis que não colacionado aos autos.
As circunstâncias devem ser majoradas, uma vez que o acusado praticou o crime na companhia de mais um indivíduo, o qual empreendeu fuga e não foi identificado
. As conseqüências do crime não são relevantes e não devem ser sopesadas. O comportamento da vítima em nada influiu.

Considerando as circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE em
5 (CINCO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, fixando cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido quando do pagamento.

Crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, em relação à vítima Carolina:

A culpabilidade, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável, com potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de uma conduta diversa, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), porém não pode servir para agravar a pena base, pois a reprovabilidade social da conduta não extrapola a normalidade do crime.
Possui maus antecedentes, devendo ser valorada negativamente as condenações transitadas em julgado pelos processos nºs 0010871-72.2010.8.08.0024 e 0006445-80.2011.8.08.0024 (conforme Relatório SEEU, ID. 41723335).
Sua conduta social não pode ser avaliada com os elementos dos autos. Sua personalidade não pode ser aferida através dos elementos constantes nos autos
.
Os motivos, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, eis que não colacionado aos autos.
As circunstâncias devem ser majoradas, uma vez que o acusado praticou o crime na companhia de mais um indivíduo, o qual empreendeu fuga e não foi identificado
. As conseqüências do crime não são relevantes e não devem ser sopesadas. O comportamento da vítima em nada influiu.

Considerando as circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE em
5 (CINCO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, fixando cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido quando do pagamento.

Crime previsto no artigo 307 do Código Penal:

A culpabilidade, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável, com potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de uma conduta diversa, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), porém não pode servir para agravar a pena base, pois a reprovabilidade social da conduta não extrapola a normalidade do crime.
Possui maus antecedentes, devendo ser valorada negativamente as condenações transitadas em julgado pelos processos nºs 0010871-72.2010.8.08.0024 e 0006445-80.2011.8.08.0024 (conforme Relatório SEEU, ID. 41723335).
Sua conduta social não pode ser avaliada com os elementos dos autos. Sua personalidade não pode ser aferida através dos elementos constantes nos autos
.
Os motivos, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, eis que não colacionado aos autos. As circunstâncias não são relevantes e não devem ser majoradas. As consequências do crime não são relevantes e não devem ser sopesadas. O comportamento da vítima em nada influiu.

Considerando as circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE em
4 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO.

Devo consignar que as frações utilizadas pelo magistrado de origem para exasperar a pena basilar, seja de 1/6 para o crime de roubo e 1/8 sobre o intervalo da pena máxima e mínima prevista para o crime de falsa identidade, estão em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Mantidas, portanto, as respectivas penas-bases nos exatos termos da sentença.

Por outro lado, diferente do que sustenta a defesa, o recorrente não confessou a autoria delitiva, mas tão somente disse que estava local dos fatos, após ser convidado por um tal de Eduardo para ir ao bar, mas não sabia que aconteceria o crime.

Diferentemente, o recorrente confessou que informou aos policiais uma identidade falsa, tanto é que o magistrado de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea relativamente ao crime sediado no artigo 307 do Código Penal.

Nesse cenário, irreparável o processo dosimétrico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.